Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-03.2026.9.13.0001
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000054-03.2026.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 20/05/2026 Publicação: 25/05/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MISTA. ART. 1.030, I, “A”, E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). APLICAÇÃO DOS TEMAS 182, 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV, LVI E XLVI, 93, IX, E 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CR). INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA 182/STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento e inadmitiu recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, e V, do CPC, em razão da incidência dos Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral do STF, bem como dos óbices das Súmulas 279, 282 e 356 também do STF. 2. O agravante sustenta violação a dispositivos constitucionais, arguindo nulidades processuais, ilicitude de provas digitais, excesso acusatório (overcharging), bis in idem e irregularidades na dosimetria da pena, postulando a admissibilidade do recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a possibilidade de processamento do recurso extraordinário diante da alegação de violação direta à Constituição, bem como a correção da decisão que aplicou os Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral e os óbices sumulares do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A controvérsia relativa à dosimetria da pena e à individualização da reprimenda insere-se no âmbito infraconstitucional, conforme o Tema 182 de repercussão geral do STF, não ensejando recurso extraordinário. 5. Não há negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte, em consonância com o Tema 339 de repercussão geral do STF. 6. As alegações de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa demandam reexame de normas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório, caracterizando ofensa reflexa à Constituição, nos termos do Tema 660 de repercussão geral do STF. 7. A apreciação das teses defensivas, inclusive quanto a alegação de overcharging, bis in idem e nulidades probatórias, exige reexame de provas, vedado pela Súmula 279 do STF, além de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). 8. A decisão agravada encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do STF, não tendo o agravante apresentado argumentos aptos a infirmá-la. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Tese de julgamento: “É inviável o processamento do recurso extraordinário quando a controvérsia envolve reexame de matéria fático-probatória ou interpretação de legislação infraconstitucional, bem como quando a alegada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa se apresenta de forma reflexa, nos termos dos Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral do STF.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual do Tribunal Pleno de 13 a 20 de maio de 2026, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Antônio José Viana Campos contra decisão proferida pela Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais que, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário, em razão da incidência dos Temas n. 182, 339 e 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como dos óbices constantes das Súmulas n. 279, 282 e 356 também do STF. Em suas razões, o agravante apresenta, inicialmente, síntese fática do processo, relatando que foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado [art. 240, §§ 4º, 5º, 6º, II e IV, e § 6º-A, do Código Penal Militar (CPM)], interrupção de meio de comunicação (art. 288 do CPM), peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) e posse irregular de munição de uso restrito (art. 16 c/c art. 20, I, da Lei n. 10.826/03). Narra que interpôs recurso de apelação, no qual suscitou, entre outras teses, nulidades decorrentes de incompetência do juízo, ilicitude das provas obtidas mediante diligências abusivas, violação da cadeia de custódia de dados telemáticos, ausência de provas suficientes para condenação, bem como pedido subsidiário de reavaliação da dosimetria da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Informa, ainda, que houve complementação das razões recursais por novo patrono, com destaque para a tese de excesso de capitulação penal (overcharging) e ocorrência de bis in idem. Registra-se que a Segunda Câmara deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a pena relativa ao delito de peculato-furto, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão, mantendo a sentença primeva em seus demais fundamentos. E, em julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravante, estes foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão. O agravante interpôs recurso extraordinário, no qual alegou violação aos arts. 125, §4º; 5º, incisos XXXV, LIV e XLVI; e 93, inciso IX, da CR, sustentando, em síntese, incompetência do juízo, deficiência de fundamentação quanto à capitulação penal e ilegalidade na dosimetria da pena. Informa que teve negado seguimento a seu recurso em razão da incidência dos Temas n. 182, 339 e 660 da repercussão geral, bem como por óbices constantes das Súmulas n. 279, 282 e 356 do STF. No presente agravo interno, o recorrente sustenta, preliminarmente, o cabimento da interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso extraordinário, diante da natureza mista da decisão agravada, a fim de ser evitada preclusão consumativa e permitida a impugnação de todos os fundamentos utilizados. No mérito, argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o Tema 660 de repercussão geral, pois a controvérsia não demandaria análise prévia de normas infraconstitucionais, mas envolveria violação direta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CR) e às garantias do devido processo legal, em razão da ausência de enfrentamento das teses defensivas relativas ao excesso acusatório. Sustenta, nesse contexto, que houve overcharging, consistente na fragmentação de um único núcleo fático em múltiplas imputações penais, com consequente agravamento artificial da pena. Afirma que a imputação simultânea de furto qualificado e peculato-furto, relativamente à mesma subtração de bens da Administração Militar, configura concurso aparente de normas, a ser resolvido pela aplicação do princípio da especialidade, devendo prevalecer o tipo penal do peculato-furto. Aduz, ainda, que o delito de interrupção de meio de comunicação deve ser compreendido como crime-meio, absorvido pelo peculato-furto, à luz do princípio da consunção, por ter sido praticado exclusivamente como expediente para viabilizar a subtração. No mesmo sentido, sustenta que o crime de posse irregular de munição de uso restrito constitui mero exaurimento do peculato-furto, por se tratar do mesmo objeto material do delito antecedente, razão pela qual a punição autônoma configuraria bis in idem. Prossegue afirmando que a decisão agravada também aplicou indevidamente os Temas n. 182 e 339 de repercussão geral, ao tratar como matéria infraconstitucional a discussão acerca da dosimetria da pena. Sustenta que o recurso extraordinário não objetiva o reexame de provas, mas a análise da ausência de fundamentação concreta na valoração das circunstâncias judiciais, com base em impressões subjetivas, em afronta aos arts. 93, IX, e 5º, XLVI, da CR. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que seja admitido o recurso extraordinário e determinada a remessa dos autos ao STF (Evento 125 – AGRAVINT1). O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em contraminuta (Evento – CONTRAZ1), pugna pelo conhecimento e pelo desprovimento do agravo, sustentando, em síntese, que a decisão agravada aplicou corretamente os óbices à admissibilidade do recurso extraordinário. Argumenta que há ausência de prequestionamento das matérias constitucionais invocadas, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF, bem como que as teses defensivas demandam reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 279 do STF. Alega, ainda, que eventual violação aos princípios constitucionais invocados seria meramente reflexa, pois dependeria da interpretação de normas infraconstitucionais, incidindo, assim, no caso, os entendimentos firmados nos Temas n. 182, 339 e 660 da repercussão geral, os quais afastam a admissibilidade do recurso extraordinário em hipóteses análogas. Por tais fundamentos, requer a manutenção integral da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, ausente retratação, determino a inclusão do presente recurso em mesa para julgamento na próxima sessão do Tribunal Pleno, nos termos do art. 309, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar (Resolução n. 350, de 10 de dezembro de 2025). VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. O recurso não merece provimento. A decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e com a sistemática da repercussão geral. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário, em razão da incidência dos Temas n. 182, 339 e 660 da repercussão geral do STF, bem como dos óbices constantes das Súmulas n. 279, 282 e 356 também da Suprema Corte. Considerando que o agravante delimita a sua insurgência a parte da decisão que negou seguimento ao recurso em virtude da aplicação da sistemática da repercussão geral, extraio trechos da decisão relativa aos Temas: [...] O recurso é tempestivo e, considerando a isenção de custas nos termos do artigo 61, § 1º, inciso II, do Regimento Interno do STF, o preparo é dispensável, sem prejuízo da isenção prevista no artigo 712 do Código de Processo Penal Militar. Pelas ponderações a seguir expostas, entendo que a ascensão do recurso é medida inviável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No caso, o recorrente sustenta que o acórdão combatido teria afrontado os artigos 125, §4º; 5º, XXXV, XLVI, LIV e LVI; e 93, IX, da CR. Da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador decidiu, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para reformar o quantum da pena imposta ao crime de peculato-furto, fixando-a em 3 (três) anos de reclusão, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória, pelos fundamentos seguintes: [...] Concernente à infringência do art. 5º, XXXV, da CR, o STF, quando do julgamento do AI742460, Tema 182, publicado em 25/09/2009, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando o recurso extraordinário alegue violação à garantia de individualização da pena porque se trata de matéria infraconstitucional. Observe-se: EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI 742460 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27-08-2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338) No que tange à alegação de ofensa flagrante à garantia constitucional do devido processo legal, assegurado pelo art. 5º, inciso LIV, da CR, a eventual ofensa ao princípio do devido processo legal não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à Constituição da República, uma vez que a questão foi dirimida por este Tribunal sob o prisma infraconstitucional (CPM e CPPM). Registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Observe-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente sobre o tema: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) No tocante à infringência o art. 93, inciso IX, da CR, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não houve omissão no aresto impugnado, pois as razões do convencimento da Câmara julgadora foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Ainda se acrescente o ponto que foi devidamente afastada a análise, por se considerar uma inovação recursal. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Confira-se o paradigma mencionado: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Veja-se o seguinte julgado: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou IV – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1266570 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020) (Destaca-se) Assim, constata-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pela Suprema Corte. Além disso, no caso em comento, a apreciação de eventual vulneração ao art. 93, inciso IX, da CR demandaria, fatalmente, a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie – Código de Processo Penal Militar. Isso porque, para dissentir do entendimento perfilhado no aresto fustigado, seria necessário rever-se a interpretação dada à referida legislação infraconstitucional, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo nobre. Percebe-se, portanto, que a alegada contrariedade à CR sustentada pelo recorrente não se daria de forma direta, mas, sim, por via indireta ou reflexa, análise que não pode ser feita em recurso extraordinário, conforme firme jurisprudência do STF. Confira-se o seguinte julgado: EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1401132 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022) (Destaca-se) (Evento 114 – DECREXT1) Em apreciação ao recurso de apelação, a Segunda Câmara analisou, precisamente, as questões trazidas no recurso, com fundamentos assim expressos: 1) Quanto à alegação de incompetência do juízo para a decretação das medidas cautelares investigativas, assenta que, à época da investigação, não havia definição clara da competência, sendo legítima a atuação do juízo comum, aplicando-se a teoria do juízo aparente, o que preserva a validade das medidas cautelares e das provas produzidas. 2) No que tange à alegação de “fishing expedition”, por desvio da finalidade das medidas cautelares, e de violação do devido processo legal, o relator afasta a tese ao consignar que a diligência foi devidamente fundamentada, inserida no contexto inicial das investigações e baseada em elementos concretos, não se tratando de atuação arbitrária ou especulativa. 3) Quanto à alegação de nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia e violações procedimentais, o relator destacou que as alegações defensivas são genéricas e desprovidas de demonstração concreta de prejuízo ou de comprometimento da idoneidade da prova, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida. Superadas as preliminares, no mérito, o relator conclui pela robustez do conjunto probatório, reputando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, o que afasta a pretensão absolutória. Apenas, no tocante à dosimetria da pena, reconhece-se a necessidade de ajuste pontual na pena do crime de peculato-furto, por ausência de fundamentação idônea para exasperação acima do mínimo legal. Percebe-se que as alegações defensivas são rejeitadas por ausência de nulidade, falta de demonstração de prejuízo e suficiência do acervo probatório, mantendo-se a condenação, com pequena alteração apenas na pena. Agora, no âmbito do recurso extraordinário, as reiteradas alegações defensivas, tais como o excesso acusatório (overcharging), a ocorrência de bis in idem, a aplicação dos princípios da especialidade e da consunção, bem como a regularidade da dosimetria da pena, demandam, necessariamente, a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório. A suposta ofensa ao devido processo legal, em virtude de uma suposta ocorrência de “fishing expedition”, nos termos das alegações do agravante, nos leva a uma eventual ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que atrai a incidência do Tema n. 660 do STF, afastando a admissibilidade do recurso extraordinário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Sobre a questão, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Veja-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Ao contrário do sustentado pelo agravante, não seria possível apreciar a afronta aos referidos princípios constitucionais sem exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso e de todo o acervo probatório, o que não é possível pela via do apelo extremo. Como visto na decisão agravada, também não houve omissão no aresto impugnado, pois as teses apresentadas pela defesa foram analisadas e as razões do convencimento da turma julgadora foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Registre-se que o recorrente manejou os embargos de declaração com mera indicação de dispositivos legais supostamente não apreciados, sem apresentar argumentação coerente com a matéria posta à apreciação da câmara julgadora, bem como promoveu uma inovação recursal no que tange ao pedido de análise da “tese de correção da tipificação jurídico-penal pelo excesso acusatório (overcharging), que foi suscitada pelo EMBARGANTE na petição do Evento 75 e na sustentação oral proferida na sessão de julgamento”. Os embargos foram rejeitados, com as ressalvas sobre a inovação recursal, a reiteração de alegações e a pretensão de se rediscutir a matéria já decidida. Logo, ao contrário do sustentado, os acórdãos fustigados trazem todos os fundamentos relativos às questões suscitadas pelo agravante. Sobre o assunto, o STF, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Assim, constatou-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento do órgão julgador foram claramente expostos, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo STF. As questões relativas à dosimetria da pena, reiteradamente arguidas pelo agravante, abarcam normas infraconstitucionais, encontrando óbice no Tema 182 (AI 742460 RG, relatoria do ministro Cezar Peluso): EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI 742460 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27-08-2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338) (destaca-se). Desse modo, infere-se que as questões que o agravante pretende que sejam examinadas pela instância superior (afronta aos artigos 125, §4º; 5º, XXXV, XLVI, LIV e LVI, da CR) já obtiveram definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julgo que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, os paradigmas (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339; ARE n. 748.371 RG – Tema n. 660; AI n. 742460 – Tema 182) do STF foram devidamente aplicados à hipótese dos autos. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de maio de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator